Tribunal: STF
Processo: Rcl 59595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Quilombo Coração Valente, representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 12 de janeiro de 2021, a Defensoria Pública protocolou neste Supremo Tribunal Federal a Petição nº 9382 para atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário tirado nos autos da Apelação nº 1009619-07.2018.8.26.0292, onde se discute a reintegração de posse de aproximadamente 800 pessoas de um assentamento precário denominado ‘Quilombo Coração Valente’, na Cidade de Jacareí, São Paulo. 



    Em sede de tutela de urgência, foi deferido o pedido para: 



    (I) suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação nº 1009619-07.2018.8.26.0292; (II) suspender a ordem de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto ao Recurso Extraordinário. 



    Nestes autos foi certificado o trânsito em julgado do processo de reintegração de posse, eis que havia sido negada a inadmissibilidade ao Agravo em RE, com o consequente reconhecimento da prejudicialidade do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário e a revogação da liminar que suspendeu a reintegração de posse de área. 



    No entanto, a decisão sobre o Recurso de Agravo contra Decisão Denegatória foi errônea, pois, ao não apreciar a tese da negativa de vigência à Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos – já que não abarcada por qualquer TEMA decidido pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu o Tribunal de Justiça que seria o caso de aplicação do art. 1030, I, ‘a’, 1ª parte, do CPC. 



    Quanto a esta tese de mérito - violação ao princípio da reserva de plenário, somente o Supremo Tribunal Federal poderia se pronunciar, eis que não decidida pelos institutos da repercussão geral ou recurso repetitivo, sendo a denegação de seguimento do Recurso Extraordinário desafiável por Agravo contra Decisão Denegatória. 



    A Defensoria Pública NÃO foi intimada da decisão que denegou o Recurso de Agravo contra a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, sendo que somente tomou conhecimento quando da intimação pessoal pelo Supremo Tribunal Federal sobre a decisão de perda do objeto da Petição que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. 



    Interpostos os Embargos de Declaração contra aquela decisão, o I. Presidente da Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu sua tempestividade, retomando o processo seu curso com a intimação do Embargado/recorrido para manifestação. 



    Após manifestação das partes, os Embargos de Declaração foram providos, nos seguintes termos: (…).



    Portanto, os autos retomaram seu curso normal – sem o trânsito em julgado, tendo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo interposto o recurso cabível (Agravo Interno). 



    Em 24/04/2023 a Defensoria Pública foi intimada do acordão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça em que negou provimento ao Agravo Interno, insistindo na aplicação única do art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, do CPC, mesmo havendo parte da decisão denegatória do RE que poderia ser desafiada por ARE. 



    Daí que, sem o trânsito em julgado, e com a continuidade do processo, os motivos que ensejaram o reconhecimento da perda do objeto na Petição nº 9382 desaparecem, o que faz nascer o direito a novo pedido, não somente para garantir ao C. Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de recursos de sua competência constitucional, mas também para atribuição do efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, eis que não só permanecem os requisitos que originaram seu deferimento outrora, como a dinâmica que incide sobre os fatos demonstram a importância do julgamento do Recurso Extraordinário antes de qualquer medida que tende a impor um deslocamento forçado. (…).



    Para a tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (fls. 1334/1337), uma das teses do recurso - e não única, o E. Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, I, ‘a’, primeira parte, do CPC, amparando suas justificativas no TEMA 424 e TEMA 660, do STF. 



    Contra esta decisão foi interposto Agravo contra a Decisão Denegatória (fls. 1345/1401), especificadamente com base na tese da ‘necessidade de condicionar o cumprimento da presente ação à alternativa habitacional, eis que houve violação expressa à Resolução n 10, do CNDH, por negativa de vigência por órgão não fracionário (violação a cláusula de reserva de plenário).



    Às fls. 1507/1511 foi negado seguimento ao referido Agravo contra Decisão Denegatória de Recurso Extraordinário, por entender que as teses lançadas encontravam entrave pela aplicação firmada em regime de repercussão geral.



    No entanto, a decisão sobre o Recurso de Agravo contra Decisão Denegatória não apreciou a tese da negativa de vigência à Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos – já que não abarcada por qualquer TEMA decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o que, portanto, autorizaria seu desafio pelo Agravo Interposto. 



    Quanto a esta tese de mérito -violação ao princípio da reserva de plenário, somente o Supremo Tribunal Federal poderia se pronunciar, eis que não decidida pelos institutos da repercussão geral ou recurso repetitivo, sendo a denegação de seguimento do Recurso Extraordinário desafiável por Agravo contra Decisão Denegatória. 



    A Defensoria Pública NÃO foi intimada da decisão que denegou o Recurso de Agravo contra a decisão denegatória de Recurso Extraordinário e, para desafiar referida omissão, foi interpostos Embargos de Declaração, tendo sido os mesmos providos. 



    Com o restabelecimento do prazo, foi interposto Agravo Interno, demonstrando que o Agravo contra a decisão denegatória desafio parte da decisão que negou vigência à Resolução nº 10, do CNDH, no entanto, ainda assim, foi negado provimento ao Agravo Interno, impedindo a subida dos Recursos à C. Constitucional Competente.”.



    Requer, ao final, “o imediato destrancamento do Agravo contra Decisão Denegatória do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário. Da mesma forma, para evitar atos de assédio moral ou coação por parte do proprietário ou agentes de Estado – sob pena de aumento do sofrimento psicológico em razão do risco de deslocamento forçado vivenciado pelos moradores ao longo destes últimos 5 anos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário na Apelação nº 1009619- 07.2018.8.26.0292– 14ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP, o que possibilitará não somente o devido processo legal para eventual cumprimento da ordem de reintegração, após o julgamento deste pela Corte Constitucional, mas também o próprio transcorrer da regularização fundiária sem a ameaça de um deslocamento forçado” (eDoc. 1, fls. 34-35).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 5/5/2023. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Em consulta ao sítio do TJ/SP, verifica-se que a decisão do Presidente da Seção de Direito Privado negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, fazendo incidir os Temas 424 e 660 da Repercussão Geral, além de afastar a violação ao art. 97 da CF (princípio da reserva de Plenário), conforme se infere dos seguintes trechos do decisum:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRA, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 14ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (tema 424):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    ‘RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.’ (ARE639228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso,publicado em 31.8.2011).



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’. (ARE 748371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 1º.8.2013).



    Não se cogita, ademais, de violação aos arts. 5º, XXIII e 97 da Constituição Federal, uma vez que as razões do recurso, também neste aspecto, buscam a prevalência de tese já resolvida em definitivo, não podendo mais ser discutida no âmbito do extraordinário, nos termos do paradigma de repercussão geral supramencionado. Nesse sentido: ‘Cabe a esta Corte decidir se determinados temas devem ser trazidos à sua apreciação, definindo se têm ou não repercussão geral. Essa decisão poderá ser tomada em um único recurso. Uma vez resolvido que há repercussão geral do tema, este ou outro recurso extraordinário sobre a mesma questão constitucional será levado a julgamento, e a decisão que sobrevier será aplicada, nos tribunais e turmas recursais de origem, a todos os processos com recursos extraordinários sobrestados ou que venham a ser interpostos. A possibilidade ou não da aplicação do quanto decidido pela Corte aos diversos outros recursos, sobrestados ou que venham a ser interpostos, está vinculada à abrangência da própria questão constitucional submetida a julgamento e à possibilidade desta questão constitucional definir o futuro dos processos. (...) Se a questão constitucional for a mesma, a decisão se aplica, não importando os múltiplos argumentos laterais que se possam agregar à discussão, na tentativa de reabri-la indefinidamente’ (AI nº nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010).



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ’a’, 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão dos AREs ns 639228/RJ e 748371/MT.”.



    Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário, não conhecido pela Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP, sob o fundamento de que se tratava de recurso manifestamente incabível (consulta ao sítio do TJ/SP):



    “I. Trata-se de agravo interposto a 1345/1401, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’).



    II. Inviável o conhecimento do recurso.



    Dispõe a parte final do caput do referido artigo: ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’. 



    Nesse sentido, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil: ‘A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do Código de Processo Civil de 1973, é que não cabe o agravo previsto no art. 544 do aludido diploma legal da decisão que aplica o entendimento firmado nesta Corte em leading case de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC/1973. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pelo Plenário no AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Presidente: 'Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem’ ...omissis... Assim, compete aos tribunais e turmas recursais de origem, em exercício de atribuição própria conferida pela lei, a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por esta Corte. Apenas nos casos em que o Tribunal a quo, motivadamente, não se retratar, caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 543-B, § 4º, do CPC/1973. Ademais, ambas as Turmas deste Tribunal já fixaram entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC/1973 configura erro grosseiro, sendo inaplicável a remessa dos autos à origem para julgamento do recurso como agravo interno. Nesse sentido: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 741.867-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 16.356/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 768.243/RS, de minha relatoria; ARE 640.066/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; eARE 769.350/RS, Rel. Min. Celso de Mello. Por fim,vale destacar que o novo Código de Processo Civil, na linha do entendimento até então firmado pelo Supremo Tribunal Federal, também afastou o cabimento de agravo contra a decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015: 'Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos' (RE 982198/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2016, g.n.).



    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro.



    Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.



    O E. Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, manifestou-se no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário 1252181/SP, Relator o D. Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.06.2020, nos seguintes termos: ‘(...) 3. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível’.



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.”.



    De fato, a Corte reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparou-se em precedentes do STF, formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Temas 424 e 660), em que se verificou a aderência da controvérsia aos referidos Temas, observando-se, assim, a sistemática da repercussão geral que dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”.



    Assim, a decisão na parte em que amparada pelos Temas 424 e 660 da Repercussão Geral, fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de Agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014).



    Ocorre que, além disso, a decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJ/SP adicionou outro fundamento ao decisum, para inadmitir o Recurso Extraordinário, qual seja ausência de violação ao princípio da reserva de plenário, o que fez com que a ora Reclamante interpusesse, no momento oportuno, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Trata-se, portanto, de decisão que possui natureza híbrida, desafiando a interposição simultânea de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1º e §2º, do CPC, precisamente uma das exceções ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    Logo, na específica situação retratada nestes autos, merece reparo a decisão reclamada, pois a recorrente não ataca a decisão recorrida, na parte em que se ampara nos Temas 424 e 660, da Repercussão Geral, mas, dada sua natureza híbrida, no fundamento de inadmissão do apelo extremo com base na ausência de violação ao princípio da reserva de plenário. Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente